Tribunal: TJES
Processo: 5023061-27.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023061-27.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA DOS SANTOS CAMPI BERMUDES
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(“GOLPE DA FALSA CENTRAL”)
. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS RÉS. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023061-27.2024.8.08.0012
RECORRENTE: RENATA DOS SANTOS CAMPI BERMUDES
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A., MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO (
VISHING
). TRANSAÇÃO VIA PIX REALIZADA PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. OPERAÇÃO VOLUNTÁRIA, EMBORA VICIADA POR DOLO DE TERCEIRO. TRANSAÇÃO VALIDADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL E RECONHECIMENTO FACIAL EM DISPOSITIVO AUTORIZADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. ART. 14, § 3º, II, DO CDC. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479/STJ. AUSÊNCIA DE FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MATERIAL E MORAL AFASTADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
RENATA DOS SANTOS CAMPI BERMUDES

em face da sentença (ID 13801780)
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
, na qual pleiteava indenização por danos materiais e morais
sofridos em decorrência de fraude bancária ("golpe da falsa central")
.

A sentença fundamentou a improcedência na excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (Art. 14, § 3º, II, do CDC)
, destacando que a autora não agiu com o zelo necessário
e validou a transação fraudulenta (PIX de R$ 2.873,85
) utilizando seu aparelho autorizado, senha pessoal e reconhecimento facial
.

Em suas razões recursais (ID 13801781)
, a recorrente pugna pela reforma da sentença, defendendo a aplicação da Súmula 479/STJ
, ao argumento de que a fraude se classifica como fortuito interno
e que houve falha na segurança e negligência dos bancos
.
Requer a concessão de Justiça Gratuita
.

Contrarrazões apresentadas por NU PAGAMENTOS S.A. (ID 13801785)
e MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. (ID 13801786)
, ambos pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve resumo do necessário.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente
, com base no documento de isenção de DIRF juntado aos autos (ID 13801782)
, que atesta sua hipossuficiência.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade (certidão ID 13801783)
e a dialeticidade
,
CONHEÇO
do recurso.

2. Juízo de Mérito

A sentença proferida pelo juízo
a quo
merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art.
46 da Lei nº 9.099/95
.

A controvérsia central consiste em definir a responsabilidade das instituições financeiras em caso de "golpe da falsa central de atendimento", onde a própria consumidora, induzida a erro por terceiro, realiza a transferência via PIX.
A recorrente sustenta a tese de fortuito interno (Súmula 479/STJ)
, enquanto a sentença acolheu a excludente de culpa exclusiva da vítima (Art. 14, § 3º, II, CDC)
.

A razão está com o juízo de origem.

A Súmula 479 do STJ se destina a hipóteses de fortuito interno, ou seja, falhas
dentro
do sistema de segurança bancário, como invasões de contas, clonagem de cartões ou abertura de contas por fraudadores com documentos falsos.

O caso dos autos é distinto. Trata-se de fortuito externo, no qual a fraude se iniciou e se consumou por ação de terceiro (fraudador), que só obteve êxito devido à atuação direta da própria vítima.
Conforme bem fundamentado na sentença, o réu NU PAGAMENTOS S.A. logrou comprovar que a transação contestada foi realizada pela própria autora, em seu
aparelho autorizado
, e validada mediante
senha pessoal
e
reconhecimento facial
.

Não há, portanto, falha no serviço de segurança do banco.
Os mecanismos de autenticação (multifator) funcionaram, mas foram legitimados pela própria titular da conta que, infelizmente, não adotou o dever mínimo de cautela
esperado ao receber uma ligação telefônica suspeita
.

As alegações recursais de "vazamento de dados"
e "negligência repressiva"
não encontram amparo probatório nos autos. A recorrente não produziu prova mínima de que o fraudador detinha dados sigilosos que só poderiam ter sido obtidos por falha dos réus.
Ademais, a própria sentença registra que o réu NU PAGAMENTOS S.A. adotou medida de segurança ao bloquear a conta após a movimentação suspeita
.

Dessa forma, ao validar ativamente a operação com suas credenciais pessoais e intransferíveis (senha e biometria), a autora rompeu o nexo de causalidade, configurando a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, nos exatos termos do art.
14, § 3º, inciso II, do CDC
.

Afastada a responsabilidade civil das rés, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
DEFIRO
a gratuidade de justiça à recorrente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo hígida a sentença de improcedência
por seus próprios fundamentos, na forma do art.
46 da Lei nº 9.099/95
.

Condeno a parte recorrente, por ter sido sucumbente (Art. 55, Lei 9.099/95), ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça ora deferida.

NATHALIA CORRÊA STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)